Tribunal: TJDFT
Processo: 0720212-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720212-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Aline dos Santos Joaquim Agravada: Thalita Cume de Oliveira Stevanato D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 59254646) interposto por Aline dos Santos Joaquim contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0724742-96.2021.8.07.0016, que deferiu o requerimento de reiteração de pesquisa por meio do sistema Sisbajud para a busca de bens pertencentes à devedora. A despeito de ter sido deferido o requerimento de tutela provisória formulado nas presentes razões recursais, verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. A agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos quaisquer elementos de prova que permitam aferir a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. A propósito, a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão do benefício aludido exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente os extratos bancários e as faturas do cartão de crédito dos últimos 3 (três) meses, com a finalidade de possibilitar o exame a respeito da afirmada condição de hipossuficiência econômica ou promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a recorrente advertida de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator